Tribunal: TJDFT
Processo: 0023824-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023824-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 RECORRIDO: GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, que assim decidiu (ID 39342925): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/2017. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O Tema 492 do STF modulou a liberdade de associação (art. 5o, inciso XX da CF) ao entender que o adquirente de imóvel antes da Lei Federal no 13.467/2017, mesmo sem se associar, deve honrar com os débitos lançados pela associação após sua entrada em vigor. 2. O STF entendeu que para se configurar legítima a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento de acesso controlado, necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: a) ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei no 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento) e b) os titulares de direitos sobre lotes terem anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel. 3. Demonstrado que o condomínio foi registrado em 27/8/1993, a convenção efetivada em 5/4/2008, mas a associação de moradores existe desde 21/12/1999, sendo que não há anuência expressa do “condômino de fato”, tampouco publicidade decorrente da averbação no registro de imóvel, inviável a cobrança das respectivas contribuições relativas a período anterior à vigência da Lei no 13.465/2017, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 492. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos embargos declaratórios; b) artigos 7o, 10, 11 e 371, todos do CPC, sob o argumento de que o acórdão proferido em fase rejulgamento não seguiu as orientações dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, embora comprovado documentalmente nos autos que houve a aderência do recorrido ao condomínio/associação. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com precedentes do STJ, TJMG, TJBA, TJRJ e do TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosperar no tocante à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/11/2022). O inconformismo descabe transitar ainda acerca da aventada contrariedade aos artigos 7o, 10, 11 e 371, todos do CPC, bem como quanto ao dissídio jurisprudencial, pois o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao especial no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito aos dispositivos tidos por malferidos, malgrado a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral das matérias discutidas na causa. Quanto à negativa de vigência do artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 695.911 (Tema 492), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. Acerca do apontado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 791.292 (Tema 339), também mediante o rito dos precedentes, sedimentou o entendimento de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Logo, tendo em vista que o decisum combatido está em consonância com as citadas orientações firmadas pelo STF, sob o regime de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031